Tribunal: TJMT
Processo: 0044943-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044943-16.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - CNPJ: 08.207.861/0001-57 (EMBARGANTE), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (EMBARGANTE), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (EMBARGANTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (EMBARGANTE), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO
EM AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL COMO CURADORA ESPECIAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES QUE IMPORTAM EM NULIDADE DO ACÓRDÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade, máxime considerada a demonstração da ocorrência de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0044943-16.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: CAZAROTI & CAZAROTI LTDA., RODRIGO CAZAROTI, WALTER CAZAROTI, CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROT

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0044943-16.2011.8.11.0041 - Cód. 747689, n. 75/2012, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot de acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., ora embargado, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMORA NA CITAÇÃO
– DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do requerente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Os embargantes, assistidos pela Defensoria Pública estadual, sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao
pedido para que fosse realizada a intimação pessoal do membro que atua em Primeira Instância para tomar ciência da sentença, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Argumenta que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo conforme preceitua o
art. 128 da Lei Complementar Federal 80/1994, bem como os artigos 183, §1o e art. 186, §1o e art. 280, todos do CPC e art. 5o, incisos LIV e LV da CF, que
a entrega dos autos em vista constitui prerrogativa tão indispensável quanto à intimação pessoal do Defensor, porquanto a decisão do colegiado deve ser declarada nula.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e aplicado efeito infringentes para reconhecer a nulidade do acórdão por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 168233665 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot de acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., ora embargado, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMORA NA CITAÇÃO
– DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do requerente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Para os embargantes o acórdão é omisso quanto a ausência
de intimação pessoal da Defensoria Pública
da sentença.

Do trâmite processual, verifica-se que, de fato, a Curadora Especial, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não foi intimada pessoalmente da sentença,
nos termos do art. 186, §1o, do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Nota-se da certidão de Id. 138024232 - pág. 1, que não foi observada a normal processual.

Na espécie, a demonstração de prejuízo, à toda evidência, ao fato de que afastada a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença, o acórdão proveu o recurso do autor apelante.

De modo que é caso de declarar a nulidade do acórdão para que o feito seja encaminhado à origem para a intimação pessoal da Defensoria Pública atuante em Primeiro Grau para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir o acórdão, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023